Tribunal: TJDFT
Processo: 0736988-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0736988-41.2022.8.07.0000 PACIENTE: MARCUS AUGUSTO NUNES DE ALBUQUERQUE IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCUS AUGUSTO NUNES DE ALBUQUERQUE, preso em flagrante no dia 12 de julho de 2021 e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, II, do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, que manteve a prisão preventiva do paciente. Aduz a impetrante, em síntese, que a coação ilegal reside no fato de que a autoridade coatora, na sentença de pronúncia, entendeu que permanecem presentes os requisitos e fundamentos da segregação cautelar, sem, contudo, apontar elementos concretos que fundamentem a decisão, nos termos do art. 413, § 3o, do CPP. Sustenta, assim, ser ilegal a manutenção da prisão, porquanto ausente fundamentação idônea. Colaciona precedentes. Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva, sendo o paciente colocado em liberdade. Subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. De início, registro que o paciente fora pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, §2°, inciso II, do Código Penal, a teor do disposto no art. 413, “caput”, do Código de Processo Penal, e será submetido ao respectivo tribunal do Júri, porquanto demonstrada a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria. O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP). À vista de um exame preliminar, a decisão ora impugnada, ainda que de forma suscinta, está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que ceifou a vida da vítima aparentemente por motivo fútil. A propósito, confira-se o seu teor (Num. 40863733): “O réu foi preso preventivamente em razão dos fatos narrados nesses autos, com fundamento na garantia da ordem pública, inexistindo mudança fática que justifique a revogação da decisão de prisão. Dessa forma, mantenho a prisão preventiva do réu, consoante o disposto no artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal, não lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade.” Apesar de suscinta, o magistrado consignou a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos fatos narrados nos autos, não havendo mudança fática que justificasse a revogação da decisão que decretou a prisão. Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Num. 40863737): “(...) E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social. Com efeito, o APF informa que o autuado entrou em luta corporal com a vítima. Nessa ocasião, tomou-lhe o facão e desferiu vários golpes, a atingir o ofendido na região do pescoço e cabeça. O motivo teria sido discussão prévia por motivos banais entre os dois. O custodiado aduziu que agira em legítima defesa, ao argumento de que a vítima lhe agrediu primeiro, tendo ele lhe tomado o facão e desferido os ataques para se proteger do ofendido. Inclusive, o autuado apresentou lesões nas mãos. No entanto, o reconhecimento da legítima defesa em sede de cognição sumária deve ser patente, o que não se verificou na hipótese. É necessário o aprofundamento da cognição para analisar o contexto das agressões anteriores, inclusive para se aferir a ocorrência de foi o autuado quem deu início às agressões contra a vítima Dessa forma, entendo que os fatos são graves e exigem a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública. Se não bastasse, o custodiado possui uma condenação anterior, com trânsito em julgado, por roubo. Além disso, responde como réu em outro processo por tentativa de homicídio e tem passagem pela Justiça da Infância e da Juventude por fato análogo à tentativa de homicídio. As anotações evidenciam que o autuado tem propensão a atentar contra a vida de terceiros. Assim, há risco de reiteração criminosa, que também justifica o acautelamento do autuado para garantia da ordem pública.” Dessa forma, considerou-se, para a decretação da prisão preventiva do paciente, além da gravidade do delito que lhe é imputado, o fato dele possuir condenação transitada em julgado por outro crime doloso, responder a outro processo por tentativa de homicídio e ter passagem pela Vara da Infância e Juventude também por ato infracional análogo à tentativa de homicídio, o que demonstra a periculosidade do paciente, seu envolvimento em crimes e risco de reiteração delitiva. Nesse contexto, não se vislumbra, de plano, o constrangimento ilegal apontado pela impetrante, haja vista que a decisão impugnada manteve a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, em razão da subsistência dos fatos e fundamentos lançados por ocasião da decretação da prisão. Ressalte-se que, em face da natureza do crime imputado ao paciente e das circunstâncias do fato, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares. Em se tratando de prisão por necessidade de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator